Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709775-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, BRUNO RICARDO DE CASTRO PRIETO D E C I S Ã O Por meio do despacho de ID 72792718, determinei à apelante a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência financeira alegada, a fim de examinar o pedido de gratuidade de justiça formulado. Todavia, o prazo transcorreu em branco. Nesse descortino tendo em vista que apelante não comprovou, no recurso, a hipossuficiência financeira própria de quem tem direito à concessão da gratuidade de justiça, porque não juntou nenhum documento que pudesse ser o substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela apelante. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção e não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Intime-se. Precluso o ora decidido, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora